Tribunal: TJES
Processo: 5003808-56.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003808-56.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO PIERRE FILHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. GEOLOCALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA TED PARA CONTA DE TITULARIDADE DO REQUERENTE. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL COMPROVADO (ART. 373, II, CPC). REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a suspensão dos descontos, a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais. O banco recorrente sustenta a validade da contratação eletrônica e o efetivo crédito dos valores na conta do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em aferir a validade da contratação realizada por meio digital e se houve o efetivo repasse dos valores em favor do recorrido, a fim de afastar a alegação de fraude.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A instituição financeira comprovou a regularidade do negócio jurídico (id. 18863754), apresentando instrumento contratual assinado eletronicamente com validação por biometria facial e captura de documento de identidade original. 2. A geolocalização registrada no ato da assinatura digital é compatível com o endereço residencial do autor. 3. O numerário foi transferido via TED para conta bancária de titularidade do requerente, demonstrando o proveito econômico direto e afastando a hipótese de fraude por terceiro. 4. Demonstrada a existência e validade do contrato, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 373, II, do CPC; Art. 14, § 3º, inciso I, do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por FRANCISCO ANTONIO PIERRE FILHO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado objeto da lide, afirmando que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos.

O banco réu contestou defendendo a legitimidade da operação. Instruiu a defesa com o contrato digital validado por biometria facial, fotografias dos documentos pessoais do autor colhidos no ato e comprovante de transferência bancária eletrônica (TED).

A sentença (id. 18863782) julgou procedentes os pedidos iniciais por entender que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar de forma inequívoca a manifestação de vontade do autor, declarando a nulidade do contrato e fixando danos morais.

Em sede recursal, o banco busca a reforma integral do julgado, reiterando as provas de regularidade da contratação digital e do proveito econômico obtido pelo autor. Contrarrazões apresentadas sob id. 18863789.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, após detida análise do acervo probatório, entende-se que a sentença recorrida exige reforma integral.

Em que pese a tese do autor de negativa de celebração do negócio jurídico, restou suficientemente comprovado nos autos que a contratação foi realizada. Isso pode ser observado do documento de id. 18863754, no qual constam dados de geolocalização, endereço IP e a coleta de biometria facial da parte autora, acompanhada da fotografia do seu documento de identidade original.

Tenho que a verificação de segurança empregada no ato da contratação digital é método idôneo de identificação, sendo improvável a sua realização sem a participação direta do titular. Ademais, nota-se que o contrato foi firmado em localização geográfica compatível com o endereço residencial do requerente, o que corrobora a tese de validade da avença.

Somada a tudo isso, verifica-se nos documentos acostados pelo réu a realização de transferência bancária eletrônica (TED) para a conta do requerente. O ponto crucial é que o numerário foi depositado exatamente na mesma conta em que o autor recebe seu benefício previdenciário. Tal fato afasta a hipótese de fraude perpetrada por terceiros, visto que o proveito econômico do empréstimo foi direcionado à esfera patrimonial do próprio consumidor.

Dessa forma, a parte requerida logrou êxito em comprovar fato impeditivo do direito autoral, nos moldes do art. 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando que a contratação é legítima. Diante da comprovação da regularidade do contrato e da disponibilização do crédito em conta de titularidade do autor, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais, visto que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)